Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706638-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIANO DA COSTA SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOANA ALVES DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS NO QUE TANGE AO VALOR DOS ALUGUEIS DEVIDOS À HERDEIRA INCAPAZ. NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Não tendo o inventariante se insurgido, em momento oportuno, quanto à questão atinente ao termo ad quem dos alugueis devidos à herdeira incapaz, tem-se por concretizada a preclusão temporal sobre o tema. 3. O ajuste financeiro operado através da correção monetária se limita a manter o valor real da obrigação devida, em virtude da perda de poder aquisitivo da moeda. In casu, tendo a Contadoria Judicial levado em conta para elaboração dos cálculos o valor dos aluguéis à época em que o pagamento deveria ter sido feito e não o foi, a incidência de correção monetária é devida, não tendo, pois, que se falar em bis in idem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao artigo 494 do Código de Processo Civil, afirmando que restou demonstrado nos autos que tanto o recorrente como o Ministério Público impugnaram os erros /divergências na elaboração dos cálculos apresentados pela Contadoria, não havendo, portanto, que se falar em preclusão. Defende que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Veja-se que o acordo não versou sobre os alugueis devidos à herdeira incapaz. Observa-se, ainda, que o próprio Ministério Público reconheceu como valor mensal devido a título de aluguel a quantia de R$211,66 (ID 15101173 – p. 91/97) Sobreveio decisão que considerou os alugueis devidos desde a data do óbito (09/10/2005) até 30/05/2018, data do cumprimento do acordo (ID 15101173 - Pág. 46/47), complementada pela decisão ao ID 15101173 - Pág. 107, em que a d. magistrada reiterou que a base de calculo do aluguel compreende o imóvel com todas as edificações Irresignado, o agravante opôs embargos declaratórios aduzindo que “foi utilizado o valor do aluguel atual como valor devido em 09/10/2005”, acrescido de correção monetária, o que configuraria bis in idem. A propósito o agravante chega a afirmar que “o valor de um aluguel há dez anos é bem diferente do atual.” (ID 15101173 – p. 118). Ora, consoante toda argumentação já expendida, o valor não é atual, como tenta fazer crer o agravante, pois remonta à época em que o pagamento deveria ter sido feito e não o foi. Nessa perspectiva, equivocou-se o Ministério Público ao afirmar ao ID 15101173 - Pág. 129 que estaria incidindo correção monetária sobre valor locatício atual, pois, na realidade, fora estipulado em data pretérita, não havendo que se falar em bis in idem. Ademais, imperioso destacar que nos aclaratórios o agravante não devolveu a questão atinente ao termo ad quem dos alugueis devidos, operando-se a preclusão temporal sobre o tema. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: .... Sendo assim, correta a decisão agravada que, ao rejeitar os embargos de declaração, assentou que a correção monetária é apenas uma recomposição do valor da moeda. Inconformado, o agravante opôs novos aclaratórios, desta vez abordando o termo ad quem, questão preclusa, e que, por óbvio, não serve para apontar omissão na decisão, porquanto não argüida anteriormente. No mais, repisou o não cabimento de correção monetária sobre valor atual, matéria que, a partir do que já restou consignado alhures, dispensa maiores considerações, uma vez que, repise-se, o valor do aluguel não é atual. Nessa senda, mostra-se escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação do inventariante/agravante acerca dos cálculos da Contadoria no que tange ao valor dos alugueis devidos à herdeira incapaz Osmarina Alves da Costa. (ID 18029767). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à ilegitimidade passiva da recorrida, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado. Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 432.851/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, , DJe 24/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023